Tribunal: TRF3
Processo: 5033454-84.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
1004/1006)

5033454-84.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 29/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 29/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033454-84.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: LAB360 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENAN LEMOS VILLELA - RS52572-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. ADESÃO À TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança destinado a afastar impedimento à adesão a programa de Transação Tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Afirma-se que a demora no processamento administrativo prejudica o contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento é um benefício deferido aos contribuintes que cumprem com os requisitos legais postos em lei no momento da adesão. O artigo 4o, § 4o, da Lei Federal no. 13.988/20, determina que “Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos”.

4. A pretensão do contribuinte esbarra nos princípios da isonomia e da legalidade.

5. Para além disso, consoante precedente recente da 6a Turma desta Corte em caso análogo, os prazos para conclusão da análise fiscal não podem ser manejados de acordo com a conveniência do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

7. Tese de julgamento: o parcelamento é um benefício deferido aos contribuintes que cumprem com os requisitos postos em lei no momento da adesão.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no. 13.988/20.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5005897-30.2022.4.03.0000, j. 28/04/2023, Intimação via sistema DATA: 02/05/2023, rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033454-84.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: LAB360 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENAN LEMOS VILLELA - RS52572-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança destinado a afastar impedimento à adesão a programa de Transação Tributária.

LAB360 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA., impetrante e ora agravante, relata que realizou parcelamento anterior, porém atrasou quinze parcelas consecutivas. Aduz que o Fisco demorou para promover a sua exclusão do Programa Fiscal, fato que apenas foi formalizado em 01/02/2024.

Pontua que o inadimplemento de três parcelas, consecutivas ou não, implica imediata rescisão do parcelamento conforme artigos 21, § 24, inciso I, da LC 123/06 e 19, inciso II, da Portaria PGFN no. 14.402/20. Sendo assim, a data correta para o início da contagem do impedimento para adesão a novas transações é a data do inadimplemento da terceira parcela, qual seja, 31/05/2023. Nesses termos, conclui que por ocasião do novo requerimento do parcelamento, o prazo de impedimento já estaria superado.

Afirma que a demora no processamento administrativo prejudica o contribuinte.

Reitera a urgência na apreciação, na medida que o prazo para adesão ao novo parcelamento se encerra em 30/01/2026.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 347109265).

Resposta (ID 347867877).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer pelo prosseguimento do feito (ID 359844385).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

O parcelamento é um benefício deferido aos contribuintes que cumprem com os requisitos legais postos em lei no momento da adesão. O artigo 4o, § 4o, da Lei Federal no. 13.988/20, determina que “Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos”.

A pretensão do contribuinte esbarra nos princípios da isonomia e da legalidade.

Para além disso, consoante precedente recente da 6a Turma desta Corte em caso análogo, os prazos para conclusão da análise fiscal não podem ser manejados de acordo com a conveniência do contribuinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - INSERÇÃO DOS DÉBITOS NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO PARA POSTERIOR APROVEITAMENTO NOS PROGRAMAS DA PGFN - IMPOSSIBILIDADE - PRAZOS PARA INSCRIÇÃO DOS DÉBITOS EM CURSO.

1. O procedimento de inscrição dos débitos em Dívida Ativa da União, bem como de parcelamento dos débitos tributários, realiza-se na esfera administrativa segundo as regras próprias de cada procedimento. O parcelamento pode ser caracterizado como favor fiscal previsto em lei, que deve ser examinado administrativamente segundo os termos e condições indicados pela legislação de regência. Não se trata de vantagem que o interessado possa usufruir conforme sua conveniência momentânea e sem as limitações que reputar desfavoráveis.

2. Os prazos para inscrição dos valores em Dívida Ativa estão em curso, razão pela qual, apenas com os argumentos e documentos trazidos no presente agravo, torna-se inviável a suspensão e reforma da decisão recorrida.

3. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5005897-30.2022.4.03.0000, j. 28/04/2023, Intimação via sistema DATA: 02/05/2023, rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

Nesse quadro, não se identifica plausibilidade jurídica nas arguições.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. ADESÃO À TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança destinado a afastar impedimento à adesão a programa de Transação Tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Afirma-se que a demora no processamento administrativo prejudica o contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento é um benefício deferido aos contribuintes que cumprem com os requisitos legais postos em lei no momento da adesão. O artigo 4o, § 4o, da Lei Federal no. 13.988/20, determina que “Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos”.

4. A pretensão do contribuinte esbarra nos princípios da isonomia e da legalidade.

5. Para além disso, consoante precedente recente da 6a Turma desta Corte em caso análogo, os prazos para conclusão da análise fiscal não podem ser manejados de acordo com a conveniência do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

7. Tese de julgamento: o parcelamento é um benefício deferido aos contribuintes que cumprem com os requisitos postos em lei no momento da adesão.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no. 13.988/20.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5005897-30.2022.4.03.0000, j. 28/04/2023, Intimação via sistema DATA: 02/05/2023, rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão